Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-32.2015.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante WILSON APARECIDO ANASTÁCIO, são embargados APARECIDO
DE LIMA, VAGNER LUIZ PIMPÃO BERSA, ARISTIDES JACINTO BRUSCHI,
TANIA REGINA LISBOA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 16369
2
VOTO No 16369
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001340-32.2015.8.26.0132/50000
COMARCA: CATANDUVA
EMBARGANTE: WILSON APARECIDO ANASTÁCIO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA,
VAGNER LUIZ PIMPÃO BERSA, ARISTIDES JACINTO BRUSCHI,
APARECIDO DE LIMA E TANIA REGINA LISBOA DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
Nomeação de assessores parlamentares sob a condição de
repasse mensal de parte de vencimentos aos réus (cinco
vereadores e uma assessora). Acórdão que desproveu os
recursos interpostos. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wilson Aparecido Anastácio ao v. Acórdão de fls. 2.470/2.512 desta
Turma Julgadora que, por unanimidade, negou provimento aos recursos
de apelação interpostos.
Em razões recursais, aduz, em síntese, que (i) há
contradição e omissão no julgado, haja vista que, na acareação realizada
em 28/11/14, a Sra. Katia confirmou que foi demitida, o que não foi
observado pelo acórdão; (ii) o testemunho de Kátia é frágil e carece de
credibilidade, sendo desmentido pelos demais servidores; (iii) há
também contradição e omissão quanto ao fato de que, embora o
embargado afirme em sua inicial que a assessora Marisa também era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 16369
3
obrigada a dividir, ali também aduz que em sua oitiva esta teria negado
tal ocorrência; (iv) a fundamentação baseou-se em um único e
desmentido depoimento da suposta vítima, sem prova ou indício; (v) há
omissão quanto a nulidade pelo cerceamento de defesa da prova
solicitada; (v) há omissão quanto a aplicação de entendimento do
próprio relator em caso similar.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.

Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.

A despeito dos argumentos ventilados, não há
qualquer vício no que toca à fundamentação lançada nos autos.

Inicio quanto a alegada omissão no que toca a
nulidade pelo cerceamento de defesa, que, como se verá a seguir,
referida arguição restou devidamente afastada no aresto embargado:
“[...]
Desde logo, insta afastar a alegação de ocorrência de
cerceamento de defesa aventada pela defesa do réu Wilson.
A instrução probatória tem por escopo formar o convencimento
do juiz, que é seu destinatário, e, portanto, dentro do princípio da
livre admissibilidade das provas, competente para determinar as
necessárias à formação do seu livre convencimento motivado,
dando-lhe suporte suficiente para julgamento da causa. Assim,
“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
a necessidade ou não de sua realização”. (RT 305/121).
Ou seja, o juiz tem o poder dever de afastar as provas que reputar
desnecessárias à solução da lide, a fim de cumprir os princípios
processuais da celeridade e da instrumentalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 16369
4
Ademais, o D. Magistrado a quo acertadamente indeferiu o
pedido de quebra de sigilo bancário em relação às testemunhas
Kátia e Marilda, assim procedendo em estrita observância ao que
dispõe o artigo 370 e seu parágrafo único do CPC.
A respeito, suficiente sua fundamentação, ao ponderar que as ex-
assessoras sobre as quais recai tal pedido “não são partes do
processo e sim testemunhas/vítimas e portanto não figurando em
nenhum dos polos da ação não há falar-se em quebra de seus
sigilos bancários”.
Destacou, ademais, que “a quebra não redundaria em qualquer
benefício probatório na medida em que, salvo no dia do
recebimento do remuneratório que eram sacados os valores e
supostamente repassados ao vereador, as quantias eram entregues
em espécies, revelando-se portanto inútil a diligência. Oportuno
ainda lembrar que, a quebra de sigilo bancário ou fiscal somente
poderá ser admitida em ocasiões excepcionais por implicar
violação do direito da privacidade e desde que se trate de partes no
processo, o que não é o caso dos autos.”.
Neste ponto, portanto, não há qualquer correção a ser feita.
[...]”

De outra parte, ao reverso do que sustenta o
embargante, conforme constou dos depoimentos prestados, a testemunha
Kátia afirmou, em sede de inquérito civil, que pedira exoneração (fls.
25/296), confirmando tal informação quando ouvida em juízo, conforme
constou do v. acórdão: “[...] quando passou a negar a entrega do
dinheiro, Wilson começou a pressionar-lhe e a coagi-la de certa forma
que a abalou psicologicamente; numa última discussão, em que Wilson a
ameaçou de exoneração, foi até a secretaria e pediu a exoneração, pois
não aguentava mais; [...]”, motivo pelo qual não há que se falar em
omissão neste ponto, já que considerado os elementos dos autos.

Além do mais, mostra-se, na hipótese, indiferente
para o deslinde do feito o fato de ter a assessora pleiteado a exoneração
ou ter sido ela demitida, como se depreende da leitura do aresto.

Nem mesmo há que se acolher a alegação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 16369
5
acórdão teria incorrido nas contradições aventadas.

É que “'a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte' (STJ-4a.T., REsp 218.528-EDcl, Min.
Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02)”, in THEOTÔNIO NEGRÃO,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 45a. Edição,
São Paulo, Saraiva, 2013, p. 714, nota 14b ao art. 535, do CPC de 1973.

Diante disso, não tendo sido suscitada contradição
entre o acórdão e ele mesmo, mas entre o acórdão e o entendimento da
parte, o que há é pretensão nitidamente infringente, haja vista que se
persegue a reforma do acórdão embargado, o que é incabível por meio
de embargos declaratórios, inexistindo, portanto, contradição a ser
extirpada.

Sobre a ausência de confirmação por outros
servidores quanto à alegada divisão de valores, consignou-se no julgado
que, “o fato de as testemunhas de defesa não terem presenciado os fatos
não significa que não teriam ocorrido, inclusive, ao considerar-se que
muitas delas ainda continuam exercendo cargos de assessores junto aos
vereadores aqui requeridos, e qualquer declaração contrária a eles
poderia significar risco aos empregos.”.

Também não assiste razão ao embargante quanto a
alegada omissão em relação a aplicação de entendimento do próprio
relator em caso similar. Isso porque, ambos acórdãos desta relatoria,
julgados por Turma julgadora desta C. Câmara, tanto lá como aqui,
foram proferidos de acordo com as provas coligidas em cada um dos
feitos, até porque são hipóteses em que necessária a análise da matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 16369
6
direito e de fato pertinente a cada caso.

Não
pode,
portanto,
amparar
seu
pleito
de
improcedência, em razão de julgamento anterior proferido, desprovido
de efeito vinculativo, em ação que envolve partes e fatos diversos dos
que aqui apurados.

Assim, e como bem pontuado no acórdão, após
análise dos autos, Turma julgadora entendeu que, “em que pese o esforço
argumentativo dos requeridos, os elementos probantes dos autos não se
coadunam com a versão por eles apresentada, que não trouxe
supedâneo necessário a descartar a prova aqui produzida”, restando
“evidente que houve a exigência por parte dos réus de repasse de parte
dos vencimentos de seus assessores (enriquecimento ilícito), revelando,
por isso, a afronta aos princípios administrativos (art. 37, caput, da CF)
de observância obrigatória a agentes públicos e políticos.”.

Em acréscimo, constou, ainda, que “no feito criminal
já houve prolação de sentença em que julgada procedente a acusação
contida na ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de
condenar os réus como incursos no artigo 316, caput, c.c. artigo 29,
caput, do Código Penal (fls. 1246/1275), embora ainda pendente de
julgamento recursos de apelação interpostos.”.

Portanto, não há contradição ou omissão a ser aqui
reconhecida dado que detalhadamente explanado as razões pelas quais
decidiu a Turma julgadora pela manutenção da r. sentença prolatada em
primeira instância.

Embora argumente pela fragilidade probante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 16369
7
embargante, como visto, assim não entendeu a Turma julgadora que
procedeu à devida análise das questões aqui postas, culminando no
desprovimento do recurso do embargante. E o fato de o entendimento
firmado no v'. acórdão não verter no mesmo sentido apontado pela parte
não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

As razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida
pelo Órgão Colegiado, que não acolheu a sua tese jurídica.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.

A atribuição de efeito modificado aos embargos de
declaração só é cabível, excepcionalmente, quando decorrente das
hipóteses descritas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil,
não sendo o caso dos autos.
Demais disso, o pronunciamento explícito da
matéria é, na realidade, desnecessário, consoante o entendimento
adotado pelo STF, segundo o qual “é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a
menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida,
desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF
Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
10.06.2003, DJ 01.08.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001340-32.2015.8.26.0132/50000 -Voto no 16369
8
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos.
MARCELO SEMER
Relator